Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE OPERAÇÃO DA AERONAVE BOEING 737 MAX 8. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais. Alega que o atraso do voo foi ínfimo e alteração ocorreu devido a necessidade de suspender os voos operados pela aeronave Boeing 737 MAX 8. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a reparação por danos morais.
2. Recurso, próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39795061 e 39795062). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4 – Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
5. A suspensão das operações de determinada aeronave (Boeing 737 MAX 8) é considerada situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Apesar do atraso de duas horas não se mostrar, à primeira vista, grave, resultou na perda da conexão e necessidade de nova aquisição dos bilhetes aéreos. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e causa danos extrapatrimoniais ao consumidor, o que justifica o dever de indenizar.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.